Tribunal: TJMT
Processo: 1041423-74.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041423-74.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[POLIMIX CONCRETO LTDA - CNPJ: 29.067.113/0001-96 (EMBARGADO), ELOA APARECIDA CUBA - CPF: 380.172.418-28 (ADVOGADO), MARLY DUARTE PENNA LIMA RODRIGUES - CPF: 481.772.964-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Cobrança retroativa de
icms
sobre
tusd
. Sistema de compensação de energia elétrica. Microgeração distribuída. Alegação de omissão. distinção entre energia compensada e
tusd
. Condição de agente arrecadador. Enriquecimento sem causa. Omissões supridas. Tema 986 do
stj
inaplicável à microgeração. Fundamentos autônomos mantidos (
cdc
, resolução
aneel
, tema 699/
stj
). Efeitos infringentes indeferidos. Embargos Parcialmente acolhidos sem efeitos modificativos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação e manteve sentença que declarou inexigível cobrança retroativa de ICMS sobre TUSD em sistema de compensação de microgeração distribuída.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar:
(i) saber se houve omissão quanto à distinção entre energia elétrica compensada e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), à luz do Tema 986/STJ; (
ii
) saber se o acórdão deixou de enfrentar a condição da concessionária como mera agente arrecadadora do ICMS; (
iii
) saber se há omissão quanto ao alegado enriquecimento sem causa do consumidor (art. 884 do CC); e (
iv
) saber se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado não enfrentou de modo expresso a distinção entre energia compensada e TUSD. Supre-se a omissão para consignar que o Tema 986/STJ pressupõe circulação mercantil de energia elétrica, hipótese diversa do sistema de compensação de microgeração distribuída, no qual inexiste operação de circulação apta a configurar fato gerador do ICMS (CF/1988, art. 155, II; LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, “a”).

4.
No regime de microgeração, a utilização da rede configura instrumento técnico de compensação, e não etapa de cadeia mercantil. A TUSD, nesse contexto, não constitui base autônoma de cálculo do ICMS, por ausência de fato gerador.

5
. A condição da concessionária como agente arrecadadora não altera a conclusão quanto à inexigibilidade do tributo. Inexistindo fato gerador, inexiste obrigação de arrecadar. Eventual recolhimento indevido enseja direito de regresso perante o ente tributante, não sendo o consumidor responsável por suportar exação indevida.

6.
A tese de enriquecimento sem causa (CC, art. 884) pressupõe tributo devido. Reconhecida a inexistência de fato gerador, não se configura enriquecimento ilícito do consumidor.

7.
O suprimento das omissões não conduz à modificação do julgado, que se sustenta também em fundamentos autônomos: limitação temporal da cobrança retroativa (Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 323, I), observância do Tema 699/STJ e violação aos deveres de informação e transparência previstos no CDC,
arts
. 6º, III, 22 e 39.

8.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito (CPC, art. 1.022). Ausentes vícios que justifiquem alteração do resultado.

IV. Dispositivo e tese

9
. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
“1. O Tema 986 do STJ não se aplica ao sistema de compensação de energia elétrica de microgeração distribuída, por ausência de fato gerador do ICMS, não configurando a TUSD, nesse contexto, base de cálculo autônoma do tributo. 2. Inexistindo fato gerador, afasta-se a tese de enriquecimento sem causa do consumidor, sendo eventual direito de regresso da concessionária exercível perante o ente tributante. 3. A cobrança retroativa de ICMS sobre TUSD, sem prévia notificação, memória de cálculo e observância do contraditório, viola o CDC e extrapola os limites da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e do Tema 699/STJ.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, II; CC, art. 884; CPC,
arts
. 1.022, 1.023 e 1.025; CDC,
arts
. 6º, III, 22 e 39; LC 87/1996, art. 13, §1º, II, “a”; CTN, art. 114; L. 7.098/1998 (MT), art. 2º, §4º; REN ANEEL nº 482/2012; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 323, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 986,
REsps
1.692.023/MT, 1.699.851/TO, 1.734.902/SP e 1.734.946/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13/03/2024; STJ, Tema 699; STJ, Súmula 297; STF, Tema 956 (pronunciamento de 23/05/2025); TJMT, ADI 1018481-79.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora De Energia
S.A.
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada por
Polimix
Concreto
LTDA.
, declarando inexistente o débito de R$ 728,45 referente à cobrança retroativa de ICMS incidente sobre a TUSD, no período de setembro de 2017 a junho de 2021, no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica de microgeração distribuída.

A embargante alega (
ID
339159350), em síntese, a ocorrência de
omissão
no acórdão embargado, sustentando que: (i) o julgado não teria enfrentado adequadamente o argumento de que a cobrança incide exclusivamente sobre a
Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD
, e não sobre a energia elétrica compensada, tratando-se de componente tarifário autônomo que remunera o uso da infraestrutura da rede; (
ii
) o acórdão teria se omitido quanto à
condição da embargante como mera agente arrecadadora do ICMS
, sem competência para instituir, majorar ou afastar tributo; (
iii
) a omissão sobre esses pontos ensejaria
enriquecimento sem causa do consumidor
(art. 884 do Código Civil), caso a concessionária fosse compelida a suportar definitivamente o ônus tributário.

Requer o
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes
, para reformar o acórdão, ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

A embargada, regularmente intimada (art. 1.023, §2º, CPC), deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, conforme certidão de decurso de prazo datada de 29 de janeiro de 2026 (Num. 343114878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I – Da Tempestividade e Admissibilidade

Os embargos de declaração foram opostos em 19 de dezembro de 2025, dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias contados da publicação do acórdão (12/12/2025), sendo, portanto,
tempestivos
.

Quanto à admissibilidade, o art. 1.022 do CPC estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I –
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Passo, portanto, à análise do mérito dos embargos.

II – Da Alegada Omissão quanto à Distinção entre Energia Compensada e TUSD

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar o argumento de que a cobrança questionada não incide sobre a energia elétrica compensada, mas exclusivamente sobre a
Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD
, componente tarifário que remunera o uso da infraestrutura da rede de distribuição e que, segundo a embargante, constitui base de cálculo autônoma do ICMS, nos termos do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça.

Reconheço que há, neste ponto, omissão a ser suprida.

Is
s
o porque o acórdão embargado, ao analisar a questão da incidência do ICMS, utilizou como fundamento a ausência de fato gerador na compensação de energia elétrica de microgeração distribuída, consignando que
“a energia injetada na rede não constitui operação mercantil sujeita à incidência do ICMS”
. Todavia, é certo que a embargante, tanto nas razões de apelação quanto nos presentes embargos, sustentou que
não cobra ICMS sobre a energia compensada, mas sobre a TUSD
– e essa distinção, embora tenha sido relatada, não foi enfrentada de forma expressa na fundamentação do voto.

Supro, portanto, a omissão, nos seguintes termos.

O Tema 986 do STJ, julgado em 13 de março de 2024, firmou a tese de que a TUSD e a TUST integram a base de cálculo do ICMS quando lançadas na fatura como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final. Trata-se de precedente vinculante, de observância obrigatória.

Entretanto, o Tema 986 foi julgado no contexto do
fornecimento convencional de energia elétrica
ao consumidor cativo ou livre, em que há inequívoca circulação de mercadoria entre o gerador, o transmissor, o distribuidor e o consumidor final. O caso dos autos envolve hipótese fática distinta: o
sistema de compensação de energia elétrica de microgeração distribuída
, regulamentado pela Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012, no qual o
prosumidor
(produtor-consumidor) injeta energia na rede e a consome posteriormente mediante abatimento técnico.

Nessa modalidade, não há operação mercantil entre o
prosumidor
e a distribuidora: a energia é produzida e consumida pelo próprio gerador, sendo a rede de distribuição utilizada como instrumento de compensação técnica, e não como veículo de comercialização. A TUSD, nesse contexto, remunera a infraestrutura de um serviço de compensação, e não a última etapa de uma cadeia mercantil de fornecimento.

É precisamente
esta
a
distinção (
distinguishing
)
que fundamenta o afastamento do Tema 986: a tese firmada pelo STJ pressupõe a existência de operação de circulação de energia – com geração, transmissão, distribuição e consumo –, ao passo que na microgeração distribuída, a energia não circula comercialmente; ela é produzida e abatida pelo mesmo sujeito.

Este entendimento encontra respaldo no próprio TJMT, que, ao julgar a ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000, firmou orientação no sentido de que a cobrança de ICMS sobre a TUSD no contexto da compensação de energia viola o princípio da legalidade tributária, por ausência de fato gerador apto a sustentar a tributação.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso extraordinário vinculado ao Tema 956 da Repercussão Geral (pronunciamento de 23/05/2025), reconheceu que a controvérsia relativa à incidência de ICMS sobre a TUSD em casos de micro e minigeração de energia solar fotovoltaica é de natureza infraconstitucional, devolvendo a matéria ao STJ. A questão específica da microgeração, portanto, ainda não foi decidida em sede de recurso repetitivo pelo STJ, o que reforça a autonomia dos tribunais estaduais para aplicar o entendimento que se revela mais adequado ao caso concreto.

Assim, suprida a omissão, registro expressamente que:
o Tema 986 do STJ não se aplica ao sistema de compensação de energia elétrica de microgeração distribuída, por ausência de fato gerador do ICMS. A TUSD, nesse contexto, não configura base de cálculo autônoma do tributo, porque a operação que ela remunera (uso da rede para compensação) não constitui circulação de mercadoria.

III – Da Alegada Omissão quanto à Condição de Agente Arrecadador e ao Enriquecimento sem Causa

A embargante sustenta, ainda, que o acórdão se omitiu quanto à sua condição de mera agente arrecadadora do ICMS e quanto ao risco de enriquecimento sem causa do consumidor (art. 884 do Código Civil), caso seja compelida a suportar definitivamente o ônus tributário.

Também reconheço, neste ponto, omissão formal a ser suprida.

Supro nos seguintes termos.

A tese do enriquecimento sem causa pressupõe que o tributo seja devido. Se o ICMS é devido, e a concessionária o recolhe ao Estado sem repassá-lo ao consumidor, haveria, em tese, enriquecimento do consumidor. Ocorre que, conforme fundamentado no acórdão embargado e esclarecido no item anterior,
o ICMS não é devido
no sistema de compensação de energia de microgeração distribuída, por inexistência de fato gerador. Se não há tributo devido, não há valor a ser suportado por quem quer que seja, e o pressuposto do enriquecimento sem causa simplesmente
não se configura
.

Ademais, registre-se que, caso a concessionária tenha efetivamente recolhido valores a título de ICMS ao Estado de Mato Grosso com base em exigência fiscal que se revela indevida, o seu direito de regresso se dirige ao ente tributante que exigiu o recolhimento – o Estado –, e não ao consumidor final. A relação tributária é entre o Estado e a concessionária (substituta tributária); a relação de consumo é entre a concessionária e o
prosumidor
. São planos jurídicos distintos.

Quanto à condição de agente arrecadador, o acórdão embargado reconheceu implicitamente este fato ao tratar a relação como consumerista. A circunstância de a concessionária atuar como mera arrecadadora não altera a conclusão de inexigibilidade do tributo: se o fato gerador não existe, a obrigação de arrecadar também não existe, pouco importando se a concessionária é contribuinte ou substituta tributária.

IV – Da Impossibilidade de Efeitos Infringentes

A embargante postula o acolhimento dos embargos
com efeitos infringentes
, para reformar o acórdão e reconhecer a legitimidade da cobrança.

Não é possível acolher tal pretensão.

Os embargos de declaração possuem finalidade específica, prevista no art. 1.022 do CPC: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
Não se prestam à rediscussão do mérito
ou à reforma do julgado por divergência quanto à solução adotada.

No caso concreto, o suprimento das omissões acima não conduz à alteração do resultado do julgamento, por três razões fundamentais:

Primeira:
a distinção entre TUSD e energia compensada, uma vez enfrentada, reforça – e não enfraquece – a conclusão do acórdão, porquanto a TUSD, no sistema de compensação de microgeração, não configura base de cálculo autônoma do ICMS, conforme entendimento consolidado deste Tribunal e de outros tribunais estaduais.

Segunda:
o acórdão embargado se sustenta em
fundamentos autônomos e suficientes
que independem da questão tributária: (a) a cobrança retroativa de valores referentes ao período de setembro de 2017 a março de 2021 viola o art. 323, I, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, que limita acertos de faturamento aos 3 últimos ciclos anteriores ao vigente; (b) a cobrança retroativa extrapola os limites de 90 dias fixados pelo Tema 699 do STJ; (c) a ausência de notificação prévia, de memória de cálculo e de contraditório configura violação aos
arts
. 6º, III, 22 e 39 do Código de Defesa do Consumidor. Cada um desses fundamentos, isoladamente, é suficiente para manter o dispositivo.

Terceira:
a tese de enriquecimento sem causa, uma vez enfrentada, não se sustenta diante da premissa de inexistência de fato gerador, conforme explicitado no item III deste voto.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do julgado.”

(REsp n. 2.040.368/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 12/2/2026.)

Assim,
não há como atribuir efeitos infringentes
aos presentes embargos, servindo o suprimento das omissões exclusivamente para integração do julgado e fins de prequestionamento.

V – Do Prequestionamento

Subsidiariamente, a embargante requer o prequestionamento expresso dos dispositivos legais ventilados nos embargos para viabilizar eventual interposição de Recurso Especial.

Declaro que o acórdão embargado, agora integrado pelo presente voto, enfrentou expressamente as questões relativas: (a) à aplicabilidade do Tema 986 do STJ ao sistema de compensação de microgeração distribuída (
arts
. 155, II, da CF; 13, §1º, II, “a”, da LC 87/1996); (b) à condição de agente arrecadador da concessionária; (c) ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC); (d) aos limites da cobrança retroativa (Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e Tema 699/STJ); e (e) à proteção consumerista (
arts
. 6º, III, 22 e 39 do CDC). Consideram-se, ainda,
prequestionados
os dispositivos por força do art. 1.025 do CPC.

VI – Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO PARCIALMENTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
, apenas para suprir as omissões identificadas nos itens II e III deste voto e para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação,
mantendo integralmente o dispositivo do acórdão embargado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026